Tribunal: CARF
Processo: 10880.922033/2013-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JANDIR JOSE DALLE LUCCA
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
DO CUM ENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.922033/2013-21
RESOLUÇÃO
1004-000.020 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
INDRA BRASIL SOLUCOES E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator. Manifestou intenção de apresentar
declaração de voto a Conselheira Edeli Pereira Bessa.

Assinado Digitalmente
Jandir José Dalle Lucca – Relator

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Jandir José Dalle Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente).

RELATÓRIO
1.Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do v. acórdão de fls. 559/565,
que, por unanimidade de votos, julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade de
fls. 27/35 para reconhecer o direito creditório adicional de R$ 40.912,13.
2.Para melhor compreensão da matéria versada nos autos e por bem descrever os
fatos, consulte-se o relatório da r. decisão recorrida:
Fl. 801
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1004-000.020 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.922033/2013-21
2
Trata o presente processo de manifestação de inconformidade (fls. 27 a 35),
contra despacho decisório (fls. 19) que homologou parcialmente compensações com
utilização de crédito relativo a saldo negativo de IRPJ do 4o trimestre de 2010.
O crédito foi reconhecido em montante inferior àquele apontado pela
contribuinte em razão de não terem sido confirmadas parte das retenções na fonte
utilizadas como parcelas formadoras do crédito, conforme se vê no excerto do despacho
decisório:

Consta das informações complementares (fls. 22/26) tabela com as retenções na
fonte que foram parcialmente confirmadas ou não confirmadas.
A contribuinte em sua manifestação de inconformidade:
1. Diz que a compensação em tela perfaz as condições dispostas no CTN, bem
como os demais requisitos previstos pela legislação atinente à matéria, pois houve
retenção de IRRF e esse crédito, destacado nas faturas de prestação de serviços, é passível
de compensação;
2. Juntou ao processo notas fiscais, planilha discriminando as retenções, diário
contábil e extratos bancários;
3. Argumenta que a verdade material deve prevalecer sobre a verdade
meramente formal.
3.Inconformada com a parte que lhe foi desfavorável, a Recorrente manejou o
Recurso Voluntário de fls. 154/205, cujos argumentos podem ser assim resumidos:
 Comprovação da Retenção por Registros Contábeis
o Sustenta que a empresa possui controles internos rigorosos que atestam
cabalmente as retenções de IRRF pelos clientes. Argumenta que os
registros contábeis constituem documentos hábeis e idôneos para
comprovar as retenções, citando que a obrigação de fornecer informes
de rendimentos é da fonte pagadora, mas outros documentos podem
servir para o mesmo fim.
 Jurisprudência do CARF
o Apresenta diversos acórdãos do CARF demonstrando que relatórios e
registros contábeis dos prestadores de serviços, quando respaldados por
nota fiscal e comprovante de depósito, são elementos válidos para
aproveitamento de créditos oriundos da retenção na fonte, conforme
preceitos da IN SRF/STN/SFC 23/01.
 Princípio da Verdade Material
o Aduz que a decisão recorrida violou o princípio da verdade material ao
não analisar adequadamente a documentação apresentada às fls.
250/410 e 428/802, que incluía notas fiscais, livros contábeis e extratos
Fl. 802
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1004-000.020 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.922033/2013-21
3
bancários. Argumenta que lapsos em deveres instrumentais não
invalidam o crédito tributário.
 Códigos de Receita
o Aduz que em determinadas situações, embora o código informado fosse
4085 (correspondente à alíquota de 4,65%), o valor efetivamente retido
correspondia a 1,5%, indicando que a retenção correta foi do código
1708.
 Detalhamento das Retenções Não Reconhecidas
o Para cada item glosado, o recurso indica precisamente a localização nos
autos dos documentos comprobatórios. Por exemplo, para a fonte
pagadora CNPJ 00.396.895/0011-05, especifica que o valor não
reconhecido de R$ 63.576,53 está suportado pelas notas fiscais números
1152, 1147, 1160, 1238, 1242, 895, 1167, 1179, 1189, 1241, 1309, 1310,
1408 e 1406, além da escrituração contábil constante das folhas
270/307.
 Alíquotas
o Explica que as retenções sob código 6190 correspondem ao percentual
total de 9,45%, sendo 4,65% referentes ao PIS, COFINS e CSLL e 4,80% ao
IRPJ/IRRF, conforme estabelecido pela Lei 10.833, de 2003, legitimando
as retenções efetuadas por órgãos públicos.
 Casos de Erro Formal
o Identifica situações específicas onde houve erro no preenchimento do
código de receita pelas fontes pagadoras. Para os CNPJs
04.198.514/0100-36
e
12.200.192/0001-69,
demonstra
matematicamente que embora informado o código 4085 (alíquota
4,65%), o valor efetivamente retido corresponde a 1,5%, evidenciando
que a retenção correta se refere ao código 1708.
 Quantificação dos Valores
o Apresenta cálculos demonstrando que a soma dos valores de IRRF
constantes nas notas fiscais analisadas perfaz R$ 165.161,52, valor
superior ao compensado de R$ 160.867,50, corroborando a tese de que
as retenções efetivamente ocorreram conforme alegado.
 Casos com Informes Disponíveis
o Para determinadas situações em que existem informes de rendimentos
disponíveis, o recurso questiona a decisão administrativa de não
reconhecimento,
citando
especificamente
o
caso
do
CNPJ
00.028.986/0146-72, cujo informe de rendimento consta à folha 440 e
indica exatamente o valor compensado de R$ 432,19.
4.É o relatório.

VOTO
Fl. 803
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1004-000.020 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.922033/2013-21
4
Conselheiro Jandir José Dalle Lucca, Relator
5.O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos legais de
admissibilidade.
6.O Despacho Decisório homologou apenas parcialmente as compensações
declaradas devido à insuficiência do crédito reconhecido, consistente em saldo negativo de IRPJ do
4o trimestre do ano-calendário de 2010. Mais especificamente, a parcela de composição do
crédito correspondente às retenções na fonte informadas no PER/DCOMP, no montante de R$
3.234.818,59, foi confirmada no importe de R$ 3.026.082,16, restando não confirmado o valor de
R$ 208.736,43. Confira-se:

7.Apreciando a MI oportunamente apresentada pela interessada, a decisão de piso
entendeu que o artigo 55 da Lei no 7.450, de 1985, estabelece como condição para dedução do
valor retido a posse do "Comprovante de Rendimentos Pagos ou Creditados" emitido pela fonte
pagadora, mas reconheceu que, alternativamente aos comprovantes físicos, as retenções podem
ser confirmadas através dos dados constantes das Declarações de Imposto de Renda na Fonte
apresentadas pelas fontes pagadoras, conforme artigo 929 do RIR/99.
8.Desse modo, após verificação no sistema DIRF, foi constatado que algumas
retenções inicialmente não confirmadas estavam efetivamente registradas, permitindo o
reconhecimento adicional de R$ 40.912,13 de direito creditório, a saber:
Fl. 804
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1004-000.020 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.922033/2013-21
5
 Retenções Confirmadas Integralmente:
o CNPJ 00.360.305/2672-91 (Código de receita 6190): Valor de R$
21.876,98, sendo que o despacho decisório havia confirmado apenas R$
21.834,56. A diferença de R$ 42,42 foi reconhecida como direito
creditório adicional.
o CNPJ 00.394.536/0012-91 (Código de receita 6190): Valor de R$
45.813,66, com diferença adicional confirmada de R$ 3,30 sobre o valor
inicialmente reconhecido de R$ 45.810,36.
o CNPJ 04.302.189/0001-28 (Código de receita 1708): Valor integral de R$
3.030,37, que havia sido totalmente rejeitado no despacho decisório
inicial.
o CNPJ 61.198.164/0001-60 (Código de receita 1708): Valor de R$
1.236,04, com diferença adicional mínima de R$ 0,01 sobre o montante
previamente confirmado.
 Confirmação Parcial Significativa:
o CNPJ 13.937.073/0001-56 (Código de receita 1708): Das retenções
informadas no valor de R$ 41.319,78, foi possível confirmar R$ 37.822,37
através do sistema DIRF, representando reconhecimento adicional
substancial em relação ao despacho inicial que havia rejeitado
integralmente esta retenção.
 Questão Específica do Ministério do Trabalho e Emprego
o A
decisão
identificou
situação
particular
envolvendo o CNPJ
37.115.367/0033-48 do Ministério do Trabalho e Emprego. No sistema
DIRF constava retenção com CNPJ diverso (07.526.983/00025-10) da
Coordenação Geral de Recursos Logísticos, órgão vinculado ao mesmo
ministério. Esta verificação resultou no reconhecimento adicional de R$
13,66, considerando que as retenções do código 6190 ocorrem à
alíquota de 9,45%, sendo 4,8% especificamente a título de IRPJ.
9.No mais, os outros itens componentes do direito creditório pleiteado foram
rejeitados pelas seguintes razões:
 Retenção do Comprovante de Fls. 251
o A decisão rejeitou especificamente uma retenção no valor de R$ 432,19,
para a qual a contribuinte havia apresentado comprovante físico. A
fundamentação para esta rejeição baseou-se em critério temporal
objetivo: a retenção comprovada não se referia ao quarto trimestre de
2010, período objeto da compensação pleiteada. A DRJ foi categórica ao
afirmar que "em razão disso e à míngua de outra comprovação, não
pode ser confirmada".
 Retenções Parcialmente Reconhecidas
o Para o CNPJ 13.937.073/0001-56, embora tenha havido confirmação
parcial de R$ 37.822,37 do total pleiteado de R$ 41.319,78, restou uma
diferença não reconhecida de R$ 3.497,41. A decisão não especificou
detalhadamente a fundamentação para esta confirmação apenas parcial,
Fl. 805
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1004-000.020 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.922033/2013-21
6
limitando-se a indicar que o reconhecimento ficou "limitado ao valor
informado em PER/DCOMP".

 Demais Retenções Não Confirmadas
o A análise da tabela extraída do despacho decisório reproduzida na
página 4 do Acórdão recorrido revela que diversas outras retenções
permaneceram sem confirmação, totalizando um montante significativo
que não foi objeto de reconhecimento. Estas retenções não confirmadas
abrangem múltiplas fontes pagadoras e diferentes códigos de receita.
10.Pois bem, compulsando-se os autos, verifica-se que a Recorrente produziu
robusta prova documental às fls. 250/415 e 419/556, consubstanciada por notas fiscais, livros
contábeis e extratos bancários, que, conjugada com a “Relação de rendimentos e imposto sobre a
renda retido por fonte pagadora” de fls. 756/763 e documentos de fls. 618/755, que instruíram o
Recurso Voluntário, pode eventualmente comprovar as retenções de imposto de renda e o
respectivo oferecimento à tributação das receitas sobre as quais houve a incidência.
11.Nesse sentido:
Súmula CARF no 143
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 03/09/2019
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
12.Para maior clareza, confira-se a ementa do Acórdão no 9101-003.437, adotado
como um dos precedentes que deram azo ao referido enunciado sumular:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 1992
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO DE SALDO NEGATIVO DE IRPJ GERADO POR
RETENÇÕES NA FONTE (IRRF).
COMPROVAÇÃO DA RETENÇÃO.
O sujeito passivo tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes pagadoras
incidentes sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor do imposto devido
ao final do período de apuração, ainda que não tenha recebido o comprovante de
retenção ou não possa mais obtê-lo, desde que consiga provar, por quaisquer outros
meios ao seu dispor, que efetivamente sofreu as retenções que alega.
13.Dessa maneira, diante das alegações recursais e da extensa prova documental
carreada aos autos, exsurge a necessidade de se verificar se esta é suficiente para comprovar o
direito creditório, na forma expendida nas razões recursais.
14.Diante do exposto, proponho a conversão do julgamento em diligência,
remetendo-se os autos à Unidade Local, para:
a) Pronunciar-se, de forma conclusiva, sobre a procedência das alegações
deduzidas pela Recorrente com base nos documentos de fls. 250/415,
419/556, 618/755 e 756/763;
Fl. 806
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1004-000.020 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.922033/2013-21
7
b) Considerando
que
a
decisão
recorrida apresentou objeções aos
comprovantes de retenção de períodos anteriores, examinar se houve o
oferecimento dos rendimentos à tributação, bem como a não dedução das
retenções naqueles momentos, para justificar a dedução no período de
apuração sob exame, intimando a Recorrente, se necessário, a produzir
prova nesse sentido;
c) Elaborar
relatório
pormenorizado,
trazendo
a
fundamentação
das
constatações alcançadas, com justificativas e explicações claras;
d) Após a formulação e juntada do Relatório de Diligência, deverá ser
cientificada a Recorrente, para que, querendo, exclusivamente sobre ele se
manifeste no prazo de trinta dias; e
e) Findo tal prazo, com ou sem manifestação da Recorrente, os autos devem
retornar ao CARF para prosseguimento do julgamento.

Assinado Digitalmente
Jandir José Dalle Lucca

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheira Edeli Pereira Bessa
Trata-se de saldo de negativo de IRPJ do 4o trimestre de 2010, reconhecido
parcialmente em razão da admissibilidade parcial das retenções na fonte, em sua maioria de
órgãos públicos. A autoridade julgadora de 1a instância apreciou alguns documentos apresentados
em manifestação de inconformidade e, embora anotando que a lei demanda comprovante de
retenção emitido pela fonte pagadora para admissibilidade da dedução, bem como asseverando
que documentos distintos destes não se prestam à comprovação, ressalvou que:
Em que pese a não apresentação do “Comprovante de Rendimentos Pagos ou
Creditados”, meio probatório adequado para comprovar a retenção,
alternativamente as retenções de fonte podem ser reconhecidas quando
confirmadas pelos dados constantes dos arquivos da RFB, que controlam as
informações apresentadas através das Declarações de Imposto de Renda na Fonte
– DIRF, entregues pelas fontes pagadoras, em consonância com as disposições do
art. 929 do RIR/1999.
Houve negativa, contudo, de análise de outros documentos, justificando a
autoridade julgadora de 1a instância que:
A contribuinte juntou ao processo cópias de notas fiscais, do Livro Diário e cópias
de extratos bancários e, com eles, pretende comprovar as retenções que teria
sofrido.
Fl. 807
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1004-000.020 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.922033/2013-21
8
Em alguns casos também juntou comprovantes de retenção, mas essas situações
serão analisadas em tópico adiante.
E, analisando estes elementos, a autoridade julgadora aceitou parte da
comprovação apresentada reconhecendo retenções confirmadas em DIRF, observando o limite
correspondente ao IRPJ nos casos de retenção sob código 6190, adicionando uma objeção
referente retenção que não é relativa ao 4o trimestre de 2010.
O I. Relator requeria a análise, em diligência, de notas fiscais, livros contábeis e
extratos bancários, conjugados com a “Relação de rendimentos e imposto sobre a renda retido por
fonte pagadora”, que instruiu o recurso voluntário. Contudo, para além disso, esta Conselheira
ressaltou e o Colegiado concordou ser relevante observar que a autoridade julgadora de 1a
instância também apresentou objeções a comprovante de retenção de períodos anteriores.
Necessário, portanto, reformar essa premissa, considerando que a 1a Turma da CSRF tem
acompanhado, à unanimidade1, o entendimento assim manifestado por esta Conselheira no voto
condutor do Acórdão no 9101-006.680:
Aqui, importa decidir se a legislação tributária invocada pelo Colegiado a quo
autoriza a conclusão de a dedução das retenções na fonte estar limitada ao
período no qual os correspondentes rendimentos foram oferecidos à tributação.
O Colegiado que proferiu o paradigma, como visto, admitiu a dedução das
retenções mediante comprovação do cômputo dos rendimentos no lucro
tributável de períodos anteriores.
Como adiantado na transcrição ao norte, e inclusive pode ser considerado
incontroverso nestes autos, a incidência de imposto de renda na fonte sobre
determinados rendimentos de aplicações financeiras está prevista no momento
da liquidação da operação, ao passo que os rendimentos correspondentes devem
ser registrados segundo o regime de competência. Daí o alegado ”descasamento”
entre a apropriação da receita financeira e a retenção do IRRF.
Tais retenções, porém, não estão previstas como incidentes exclusivamente na
fonte, admitindo-se a sua dedução na apuração final do sujeito passivo. E, no
entender do Colegiado a quo, esta dedução somente pode ser promovida no
período de apuração em que os correspondentes rendimentos foram oferecidos à
tributação. Embora o acórdão recorrido não se estenda neste aspecto, infere-se
desta premissa que a retenção na fonte sofrida no futuro, em relação a
rendimentos reconhecidos contabilmente em períodos pretéritos, deveria ser
aproveitada na apuração passada, mediante sua retificação para aumento do
saldo negativo originalmente apurado, ou para constituição de indébito, caso a
apuração tenha resultado em imposto a pagar.

1 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Luis Henrique Marotti Toselli,
Luiz Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Luciano Bernart (suplente convocado) e
Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício), e votaram pelas conclusões os conselheiros
Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Luciano Bernart e Fernando Brasil de
Oliveira Pinto, mas no ponto de mérito anterior ao tema aqui tratado.
Fl. 808
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1004-000.020 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.922033/2013-21
9
Na compreensão desta Conselheira, exteriorizada em diversas resoluções e
acórdãos acerca do tema, a questão é solucionada a partir do que dispõe a Lei no
9.430/96:
Art.2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá
optar pelo pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base
de cálculo estimada, mediante a aplicação, sobre a receita bruta auferida
mensalmente, dos percentuais de que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26
de dezembro de 1995, observado o disposto nos §§1o e 2o do art. 29 e nos
arts. 30 a 32, 34 e 35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, com as
alterações da Lei no 9.065, de 20 de junho de 1995.
§1o O imposto a ser pago mensalmente na forma deste artigo será
determinado mediante a aplicação, sobre a base de cálculo, da alíquota de
quinze por cento.
§2o A parcela da base de cálculo, apurada mensalmente, que exceder a R$
20.000,00 (vinte mil reais) ficará sujeita à incidência de adicional de
imposto de renda à alíquota de dez por cento.
§3o A pessoa jurídica que optar pelo pagamento do imposto na forma deste
artigo deverá apurar o lucro real em 31 de dezembro de cada ano, exceto
nas hipóteses de que tratam os §§1o e 2o do artigo anterior.
§4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
I - dos incentivos fiscais de dedução do imposto, observados os limites e
prazos fixados na legislação vigente, bem como o disposto no § 4o do art. 3o
da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995;
II - dos incentivos fiscais de redução e isenção do imposto, calculados com
base no lucro da exploração;
III - do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas
computadas na determinação do lucro real;
IV - do imposto de renda pago na forma deste artigo. (destacou-se)
Nestes termos, demanda-se, apenas, que a retenção corresponda a receita
computada na determinação do lucro real, o que significa dizer que a receita deve
ser oferecida à tributação até a determinação do lucro real na qual se pretende a
dedução da retenção, ou seja, em período de apuração presente ou passado. Se a
pessoa jurídica auferiu rendimentos e os reconheceu contabilmente segundo o
regime de competência, integrando-os ao lucro líquido a partir do qual é apurado
o lucro real e o imposto de renda devido, mas somente em momento futuro sofre
a retenção na fonte do imposto de renda sobre tais rendimentos, este valor pode
ser deduzido no período de apuração de ocorrência da retenção, porque a lei não
faz qualquer restrição neste sentido.
Fl. 809
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1004-000.020 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.922033/2013-21
10
A dedução no período de apuração de ocorrência da retenção também se
justificaria sob a lógica financeira, porque permitir o deslocamento desta
antecipação para período passado resultaria na formação de um indébito antes
do ingresso da retenção nos cofres públicos e, em consequência, atrairia a
cogitação da aplicação de juros compensatórios desde aquele momento, anterior
ao desembolso da antecipação.
O Colegiado a quo também invoca o disposto no art. 64, §3o da Lei no 9.430/96
que, ao tratar da dedução de retenções sofridas no fornecimento de bens e na
prestação de serviços a órgãos públicos, especifica que o valor do imposto e das
contribuições sociais retidos será considerado como antecipação do que for devido
pela contribuinte em relação ao mesmo imposto e às mesmas contribuições.
Contudo, a peculiaridade destas retenções é agregar diversos tributos, incidentes
sobre o lucro e o faturamento, contexto no qual a referência a mesmo imposto e
mesmas contribuições presta-se, apenas, a limitar a dedução da antecipação na
apuração do correspondente imposto ou contribuição, segundo a parcela que a lei
define como destinada a cada um deles. Não há, nestes termos, qualquer
restrição ao período de apuração no qual a receita de fornecimento de bens ou de
prestação de serviços foi oferecida à tributação. Ou seja, também nesta hipótese,
se a receita foi computada pelo regime de competência na base de cálculo dos
tributos incidentes sobre o faturamento e o lucro, e somente em momento futuro
ocorre seu pagamento pelo órgão público, com a correspondente retenção, o
sujeito passivo poderá distribuir a dedução desta retenção entre o mesmo
imposto e as mesmas contribuições no período de apuração em que sofrer a
retenção.
Ainda, o Colegiado a quo também invoca a Súmula CARF no 80 para firmar o dever
da Contribuinte comprovar que todas as receitas correspondentes às retenções na
fonte tenham sido levadas à tributação. De fato, a jurisprudência deste Conselho
consolidou-se nos seguintes termos:
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do
imposto.
Contudo, mais uma vez se nota a indeterminação do período de apuração no qual
se faz a prova do cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do
imposto. A exigência é de prova da retenção e deste cômputo, mas não de que
eles tenham ocorrido, necessariamente, no mesmo período de apuração.
Assim, por todo o exposto, impõe-se reformar a premissa que, adotada pelo
Colegiado a quo, resultou na confirmação da decisão de 1a instância e na não
apreciação das provas apresentadas pela Contribuinte em recurso voluntário para
demonstrar que as receitas correspondentes às retenções deduzidas, e que
subsistiram glosadas, foram oferecidas à tributação.
Fl. 810
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1004-000.020 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.922033/2013-21
11
Não merece acolhida integral, portanto, o pedido principal do recurso especial, no
sentido de reconhecimento integral do direito creditório, devendo ser atendido,
apenas, o pedido subsidiário de baixa dos autos à Turma Ordinária para novo
julgamento do Recurso Voluntário.
O presente voto, assim, é no sentido de DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso
especial da Contribuinte, reformando-se o acórdão recorrido, com RETORNO dos
autos ao Colegiado a quo para apreciação das demais alegações de defesa sob a
premissa de que é possível a dedução das retenções na fonte se as receitas
correspondentes foram computadas no lucro tributável em períodos passados.
(destaques do original)
Assim, é possível a dedução de retenções na fonte desde que a receita
correspondente tenha sido computada na determinação do lucro real no período presente ou
passado, razão pela esta não pode ser razão suficiente para sustentar a glosa promovida na análise
do saldo negativo. Necessário se faz averiguar se a receita ou rendimento foi computada no lucro
real sem a dedução da correspondente retenção.
Estas as razões, portanto, que são adicionadas às do I. Relator para a diligência
proposta, com o acréscimo de que a Contribuinte seja intimada a provar o anterior oferecimento
dos rendimentos à tributação, bem como a não dedução das retenções naquele momento, para
justificar a dedução no período de apuração sob exame.

Assinado Digitalmente
Edeli Pereira Bessa

Fl. 811
DF CARF MF
Original